Tribunal: STF
Processo: ARE 1447831
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ICMS. DIFERENÇA ENTRE ALÍQUOTA INTERNA E ALÍQUOTA INTERESTADUAL – DIFAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXIGÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. INEXISTÊNCIA DE LEI: IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL, TEMA 1.284 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.